Tribunal: CARF
Processo: 13971.001424/2004-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001424/2004-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.008 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
STAGIUS - RH LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA.
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA. EFETIVA SELEÇÃO A CARGO DA
EMPRESA CONTRATANTE. SERVIÇO NÃO ASSEMELHADO AO DE
PSICÓLOGO, NEM DEPENDENTE DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
LEGALMENTE EXIGIDA.
O serviço de seleção e agenciamento de mão de obra prestado por empresa que
realiza integração empresa-escola, quando não compreende a efetiva seleção de
candidatos, que fica a cargo da empresa contratante, mas apenas o mero
encaminhamento de cadastrados, não se utiliza de métodos e técnicas
psicológicas, não podendo ser considerado assemelhado ao de psicólogo, nem
dependente de habilitação profissional legalmente exigida, não ensejando
exclusão do Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001424/2004-98
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.008 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001424/2004-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
37/42) que indeferiu a impugnação apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/BLU
no 551.247, de 02 de agosto de 2004 (folha 30), que excluiu de ofício a contribuinte do Simples
Federal, com efeitos a partir de 01/01/2002 (conforme § único do art. 24 da IN SRF no
355/2003), com fundamentação legal nos art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317, de 05/12/1996, em
razão de constatação de exercício da “atividade econômica vedada” de seleção e agenciamento
de mão de obra.
Em sua impugnação às folhas 03/10, a contribuinte, em síntese do essencial,
aduziu argumentos acerca do fato da atividade que exerce não ser impeditiva da opção pelo
Simples Federal.
No acórdão a quo, a impugnação foi indeferida, tendo em vista, em síntese do
necessário, a consideração de que tal atividade é assemelhada a de psicólogo.
Ciência do acórdão DRJ em 12/03/2008 (folha 44). Recurso voluntário
apresentado em 09/04/2008 (folha 45).
A recorrente, às folhas 45/57, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores e acrescenta que o serviço que presta não se assemelha ao de psicólogo nem depende
de habilitação profissional legalmente exigida, bem como defende a irretroatividade dos efeitos
da exclusão do Simples Federal. Ao final, requer a improcedência do ADE, a produção de provas
que se fizerem necessárias e que as citações e intimações sejam feitas em nome dos advogados.
Anexa os documentos às folhas 74/122.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.008 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001424/2004-98

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
A contribuinte traz aos autos, em sede de recurso voluntário, documentos
comprobatórios que deveriam ser apresentados na impugnação, conforme art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72. Apesar de não contraporem, especificamente, fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, conforme determina a alínea “c” do referido dispositivo,
tampouco atenderem às hipóteses previstas nas demais alíneas, serão admitidas no presente
processo em homenagem aos princípios da verdade material e da formalidade moderada,
basilares no processo administrativo, bem como reconhecendo a função instrumental das regras
processuais administrativas na busca da verdade dos fatos.
Os Termos de Convênio juntados aos autos, por exemplo, às folhas 74/75,
informam as obrigações da contribuinte em seus contratos de prestação de serviços, no trecho
reproduzido a seguir:

Observa-se que os referidos serviços correspondem a procedimentos burocráticos
e administrativos, dos quais o cerne é o encaminhamento de candidatos a estágio através de uma
integração entre empresa e escola.
Da leitura de tais contratos, é lícito concluir que a efetiva seleção dos candidatos
não é feita pela recorrente, mas pelas empresas contratantes. Desta forma, não se vislumbra a
utilização, privativa de psicólogo, de métodos e técnicas psicológicas em orientação e seleção
profissional previstas no art. 13, §1o, da Lei no 4.119/62, que regulamenta a profissão de
psicólogo, as quais caracterizariam o serviço como semelhante ao de psicólogo, e enquadrariam
a atividade da contribuinte dentre as que vedavam a opção pelo Simples Federal, previstas no art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96, que fundamentou o ADE em discussão.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.008 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001424/2004-98

Quanto à possibilidade de prestação de outros serviços que pudessem constituir
atividades impeditivas à opção pelo Simples Federal, não há qualquer indício nos autos; pelo
contrário, a própria denominação da empresa, constante das notas fiscais juntadas aos autos,
indica ser sua atividade a informada nos referidos termos de convênio, a integração empresa-
escola.
Considero, portanto, improcedente a exclusão efetuada por meio do ADE em
análise, com fundamento no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96.
Em relação ao requerimento de que todas as intimações fossem feitas em nome
dos advogados, aplica-se a súmula a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital